Tribunal: TJDFT
Processo: 0705201-56.2025.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. URGÊNCIA CARACTERIZADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. CLÁUSULA GERAL DE TUTELA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a autorização e o custeio de internação de beneficiário em situação de urgência, bem como fixou indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da legalidade da negativa de cobertura de internação emergencial durante o período de carência contratual, bem como exame da existência de dano moral e da adequação do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O plano de saúde é fornecedor, nos termos do art. 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse sentido, a Súmula 608 do STJ estabelece que o CDC se aplica aos contratos de plano de saúde.
4. A Lei 9.656/1998 estabelece carência máxima de 24 horas para cobertura de urgência e emergência (art. 12, V, c, e art. 35-C). A Súmula 597 do STJ, por sua vez, considera abusiva cláusula que imponha carência superior a esse limite em situações de urgência ou emergência.
5. O relatório médico atesta que o beneficiário lactente, prematuro e diagnosticado com bronquiolite viral aguda e influenza, necessita de internação emergencial. A solicitação ocorreu após o transcurso das 24 horas legais. A negativa de cobertura, nessas circunstâncias, configura conduta abusiva e afronta a boa-fé objetiva. A jurisprudência do TJDFT confirma a obrigatoriedade de cobertura em casos análogos.
6. Apesar das controvérsias jurisprudenciais, em sede doutrinária há três posições sobre o conceito de dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
7. O Superior Tribunal de Justiça - STJ embora não possua entendimento pacífico sobre conceito de dano moral, tem, em áreas pontuais, se posicionado a respeito. Entre os exemplos, está o debate sobre compensação de dano moral de crianças. A Corte adota a corrente doutrinária que configura o dano moral como ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana.
8. A proteção aos direitos da personalidade de criança e adolescente decorre da própria Constituição Federal – CF (art. 227) e do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (art. 17). Não se confundem personalidade e capacidade jurídicas (arts. 2o e 3o do Código Civil) com direitos da personalidade (arts. 11 a 20 do Código Civil). A criança é titular plena de direitos da personalidade. Entende-se que o dano moral em favor da criança decorre de ofensa à sua dignidade.
9. Na hipótese, o cancelamento indevido do plano de saúde do autor violou seus direitos da personalidade (direito à integridade física e psíquica) que são, em última análise, projeção da cláusula geral de tutela da dignidade da pessoa humana.
10. A violação dos direitos da personalidade do autor, sobretudo de sua integridade física e psíquica em face do risco do agravamento e atraso de seu quadro de saúde, enseja o dever de compensar os danos morais. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, dada a gravidade da conduta.
11. O valor fixado pelo juízo, embora esteja em patamar superior ao indicado na petição inicial pelo autor, não configura, na espécie, julgamento incongruente ou ultra petita. A quantia pleiteada na inicial é meramente indicativa e não vincula o julgador, que, com base em seu livre convencimento motivado e amparado pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve fixar valor adequado e justo para a compensação no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 196, 197, 227; CDC, arts. 2o e 3o; ECA, art. 17; Lei 9.656/1998, arts. 12 e 35-C; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: Súmulas 597 e 608 do STJ; STJ, REsp 2.197.550/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025; TJDFT, Acórdão 1940708, 0709909-10.2024.8.07.0003, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 30/10/2024; TJDFT, Acórdão 1922441, 0714858-08.2023.8.07.0005, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, julgado em 12/09/2024.